Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL LITIGIOSO. DIREITO DE MEAÇÃO SOBRE BENFEITORIAS. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Opoente e pela 1a Oposta em face do v. acórdão que deu parcial provimento às Apelações para reduzir a multa por litigância de má-fé a que o Opoente e o 2o Oposto foram condenados, para o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa; condenar o 2o Oposto ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono do Opoente, no valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos arts. 85, §§ 2o e 8o; e 90, caput e § 4o, do CPC/15; além de fixar os honorários advocatícios devidos pelo Opoente em favor do patrono da 1a Oposta por equidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração são admissíveis, diante da preliminar de não conhecimento; (ii) verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de vícios constitui fundamento dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade.
4. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
5. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
6. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
7. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
V. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração opostos pelo Opoente e pela 1a Oposta conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada.
Teses de julgamento:
“1. A alegação de existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material constitui fundamento de mérito dos embargos de declaração, não se confundindo com requisito de admissibilidade recursal.
2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis quando verificado vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido.
4. Ausência de vícios impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento.”
Referências legais e jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 80, V; 942; e 1.022, todos do CPC/15; art. 1.314, parágrafo único, do CC; e art. 54 da Lei no 13.097/2015.
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp 2.551.589/RS; AgInt no REsp 1.930.170/PR; e AgInt no REsp 2.054.487/RS, STJ.